Tribunal: TJBA
Processo: 0310832-11.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0310832-11.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): JARVIS CLAY COSTA RODRIGUES APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS. PERÍODO 2008-2010. LEI COMPLEMENTAR 116/2003. TAXATIVIDADE COM INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. MULTA NÃO CONFISCATÓRIA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA CDA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Banco do Brasil S/A opôs embargos à execução fiscal promovida pelo Município do Salvador, contestando cobrança de ISS sobre rubricas bancárias (BB Giro Rápido, Cheque-Ouro Empresarial, Reescalonamento de Dívidas, Antecipação de Crédito a Lojista e similares) das competências 01/2008 a 12/2010, fundamentada na CDA nº 12012163567. Sentença julgou improcedentes os embargos, mantendo a cobrança integral com condenação em custas e honorários de 10% sobre o valor da causa. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão na apelação interposta pelo Banco do Brasil S/A: (i) saber se a CDA é nula por ausência de tipificação específica dos fatos geradores de cada rubrica tributada; (ii) saber se houve equívoco temporal na aplicação da LC 56/1987 para período regido pela LC 116/2003; (iii) saber se as rubricas constituem receitas exclusivamente financeiras protegidas pelo art. 2º, III da LC 116/2003; e (iv) saber se a multa aplicada possui caráter confiscatório vedado constitucionalmente. III. Razões de decidir 3. A CDA atende aos requisitos dos arts. 202-203 do CTN e art. 2º, § 5º da Lei 6.830/80, contendo fundamentos legais suficientes para conhecimento da dívida, sem demonstração de prejuízo efetivo à defesa, o que afasta a preliminar de nulidade do documento. 4. A Notificação Fiscal fundamentou-se corretamente nos itens 15.08 e 15.10 da LC 116/2003, norma vigente no período, sendo a menção à LC 56/1987 meramente ilustrativa. As atividades bancárias modernas envolvem prestação de serviços auxiliares complexos (análise de risco, elaboração de cadastros, processamento de documentos, gestão de operações de crédito) que transcendem meras receitas financeiras passivas, enquadrando-se na lista taxativa mediante interpretação extensiva admitida pelos Tribunais Superiores. 5. A multa observa os parâmetros legais e não ultrapassa o limite constitucional de 100% estabelecido no RE 833.106/GO. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Arguição de nulidade da CDA rejeitada. Condenação em honorários majorada em 1% por sucumbência recursal. Tese de julgamento: "1. A lista de serviços anexa à LC 116/2003 é taxativa, mas admite interpretação extensiva para abranger atividades bancárias congêneres que envolvam efetiva prestação de serviços auxiliares às operações de crédito, não se configurando como receitas exclusivamente financeiras. 2. As atividades de análise de risco, processamento de documentos e gestão de operações creditícias enquadram-se nos itens 15.08 e 15.10 da lista de serviços, sendo irrelevante a nomenclatura contábil atribuída às rubricas. 3. A CDA que contém fundamentos legais caracterizadores da exação e demonstrativos de cálculo não padece de nulidade por ausência de especificação detalhada de cada rubrica, desde que viabilize o exercício da ampla defesa." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/88, arts. 150, IV e 156, III; CTN, arts. 142, 202-203; Lei 6.830/80, art. 2º, § 5º; LC 116/2003, art. 2º, III e itens 15.08 e 15.10; CPC, art. 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 296 da repercussão geral. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0310832-11.2017.8.05.0001, sendo Apelante Banco do Brasil S/A e Apelado Município de Salvador, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso, rejeitar a arguição de nulidade da CDA e negar provimento ao apelo. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator